Tribunal: TJDFT
Processo: 0738853-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DO VOO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR. PATENTE CASO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COMPANHIA AÉREA PELA INTEGRALIDADE DOS VALORES DISPENDIDOS PELO CONSUMIDOR. PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É pacífica a doutrina e jurisprudência no sentido de que toda a cadeia de consumo é responsável pelo acidente de consumo, nos moldes dos artigos 7o, parágrafo único e 25, § 1o, do CDC.
2. Resta evidente a responsabilidade solidária da agência de viagens, não só por fazer parte da cadeia de consumo, mas também por ser a vendedora do principal produto adquirido pela consumidora, a saber, os bilhetes de passagem aérea, cujo voo não foi executado, por cancelamento, e o valor correspondente não foi ressarcido àquela.
3. Uma vez que a Lei no 14.034/2020 não prevê a cobrança de taxa ao consumidor que, em razão da pandemia de covid-19, optar pela remarcação da passagem, das reservas de viagem ou de shows e espetáculos, deve a corré proceder, solidariamente, a devolução da quantia cobrada e paga pela autora em razão da remarcação das passagens aéreas.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.